Tribunal: TJSP
Processo: 0003929-94.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve e ameaça em concurso material – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito de ameaça – Pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da "menoridade relativa" – Autoria, dolo e

Ementa:
Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve e ameaça em concurso material – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito de ameaça – Pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante da "menoridade relativa" – Autoria, dolo e materialidade comprovados – Vítima que não hesitou ao descrever o episódio, o fazendo com riqueza de detalhes – Sentenciado que possuía 19 anos na data do fato (cf. qualificação de fl. 9) – Atenuante caracterizada – Recurso parcialmente provido, com reflexo na quantidade de pena imposta pela prática do delito de ameaça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003929-94.2018.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é
apelante RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a
favor do sentenciado RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS a
atenuante da menoridade relativa e reduzir o montante das penas, em
consequência, para 4 meses de detenção, em regime aberto. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003929-94.2018.8.26.0136
2
VOTO no 15413
Apelação no 0003929-94.2018.8.26.0136
Comarca: CERQUEIRA CÉSAR 1a Vara
Apelante: RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Violência doméstica Lesão corporal
de natureza leve e ameaça em concurso material Recurso
defensivo
visando,
exclusivamente,
a
absolvição
do
sentenciado por insuficiência probatória ou, ainda, por
suposta ausência do dolo necessário à caracterização do
delito de ameaça Pedido subsidiário de reconhecimento da
atenuante da “menoridade relativa”
Autoria, dolo e
materialidade comprovados
Vítima que não hesitou ao
descrever o episódio, o fazendo com riqueza de detalhes
Sentenciado que possuía 19 anos na data do fato (cf.
qualificação de fl. 9) Atenuante caracterizada Recurso
parcialmente provido, com reflexo na quantidade de pena
imposta pela prática do delito de ameaça.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 1a Vara da
Comarca de Cerqueira César às fls. 220/227, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática dos delitos dos
artigos 147, caput, e 129, § 9o, cc. art. 69, todos do Código Penal, ao
cumprimento de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, com
direito à suspensão da reprimenda corporal nos termos do art. 77, cc.
art. 78, § 1o, do mencionado diploma, contra ela se insurgiu o seu i.
Advogado à fl. 235, arrazoando o recurso às fls. 239/246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003929-94.2018.8.26.0136
3
O i. Advogado pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo
necessário à caracterização do delito de ameaça. Subsidiariamente,
pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 250/252), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 264/268).
É o relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento,
pelas
razões
explicitadas a seguir.
RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS foi processado e
condenado ao cumprimento das penas inicialmente mencionadas
porque no dia, hora e local descritos na denúncia, ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Edna Aparecida dos Santos,
provocando-lhe lesões corporais de natureza leve, tendo ainda a
ameaçado, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Há prova da materialidade das lesões sofridas pela vítima (laudo
de exame pericial de fls. 217/218), consistentes em “escoriações... em
múltiplas partes do corpo, sendo mais evidentes em peitoral... [e]
membros inferiores... Edema em tornozelo direito devido a entorse” (fl.
218).
A autoria também restou bem demonstrada, conforme explicitado
a seguir.
A vítima Edna declarou à Autoridade Policial (fls. 6/7) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003929-94.2018.8.26.0136
4
“mantém relacionamento... com RONALDO... há cinco meses....
Devido a excesso de ciúmes por parte [dele]..., romperam... há quinze
dias.... Nesta semana estavam voltando a conversar... Nesta data
[10/06/2018] iriam ter um jantar... No caminho..., [ele] puxou a chave
do carro e sem qualquer discussão passou a desferir[-lhe] tapas e
socos na cabeça... e ainda a ameaçou de morte... Conseguiu sair do
carro e correu, porém foi alcançada... [Ele] a pegou pelos cabelos e
chegou a arrastá-la para perto do veículo... Passou um [outro]
veículo... Começou a gritar por socorro... Conseguiu ligar para a [sua]
amiga Mayara Amanda Dias, que foi até o [seu] socorro... Juntas
acionaram o sr. Valmir, que é responsável pelo alojamento onde
[RONALDO]... mora... e foi ele quem telefonou para a polícia...” (fl. 6).
Em juízo (mídia), acrescentou que “hoje não tem mais contato com ele”
(cf. sentença, fl. 222).
A testemunha Mayara Amanda Dias, que foi ouvida
exclusivamente na fase inquisitória (fl. 5), esclareceu que “recebeu um
telefonema da [sua] amiga Edna, a qual informava que acabara de ter
sido agredida pelo namorado e que estava num sítio... Se dirigiu ao
local e [a] acompanhou até a Santa Casa...” (fl. 5).
Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Nelson
Aparecido de Oliveira Júnior (fl. 3) e Emerson José Gomes (fl. 4), em
depoimentos amplamente coincidentes, afirmaram na fase inquisitória
que “foram acionados via COPOM para atender [ocorrência
relacionada a] violência doméstica... A vítima se encontrava na Santa
Casa local... e... afirmou que, após uma discussão com... RONALDO,
por ciúmes, ele a ameaçou de morte e a agrediu... com tapas, socos e
chutes, provocando escoriações pelo corpo... O indiciado confirmou [tê-
la]... agredido...” (fl. 4). Em juízo (mídia), Emerson acrescentou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003929-94.2018.8.26.0136
5
vítima apresentava diversos hematomas em suas pernas.
RONALDO, que permaneceu silente na fase inquisitória (fl. 8),
deixou de comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento,
razão pela qual teve a sua revelia decretada pelo i. Magistrado a quo
(fl. 219).
Vê-se que a vítima não hesitou ao descrever o episódio ao ser
ouvida na Delegacia de Polícia e em juízo, o fazendo com riqueza de
detalhes. E o seu relato merece crédito, não apenas em face da
ausência de qualquer indício de que tenha sido ofertado com ânimo de
falsa incriminação, mas também porque amplamente amparado pelo
laudo de exame de corpo de delito de fls. 217/218 e pelos depoimentos
das testemunhas Mayara, Nelson e Emerson.
Trata-se de delitos praticados em situação que se enquadra na
definição de “violência contra a mulher” contida no artigo 5o da Lei no
11.340/061, em relação aos quais, como tem reiteradamente
asseverado a jurisprudência brasileira, deve o juiz sopesar com o
devido cuidado a palavra da vítima, deixando de atribuir-lhe crédito
somente quando presentes fundadas razões para acreditar que não
corresponde à realidade dos fatos.
Nesse sentido, amplamente, a jurisprudência deste Egrégio
1 O art. 5o define “violência doméstica e familiar contra a mulher” como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. Essa definição está em conformidade com a
definição de “violência contra a mulher” contida na Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher,
resultante da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher realizada em Pequim, em setembro de 1995, promovida pela ONU no ano
do seu quinquagésimo aniversário de fundação (item 113): “A expressão 'violência contra a mulher' se refere a quaisquer atos de
violência, inclusive ameaças, coerção ou outra privação arbitrária de liberdade, que tenham por base o gênero e que resultem ou
possam resultar em dano ou sofrimento de natureza física, sexual ou psicológica, e que se produzam na vida pública ou privada. Por
conseguinte, a violência contra a mulher pode assumir, entre outras, as seguintes formas: a) a violência: física, sexual e psicológica
que ocorre na família, inclusive sevícias; o abuso sexual das meninas no lar, a violência relacionada com o dote, a violência por parte
do marido, a mutilação genital e outras práticas tradicionais que atentam contra a mulher, a violência exercida por pessoas outras
que o marido e a violência relacionada com a exploração; b) a violência: física, sexual e psicológica no nível da comunidade em
geral, inclusive as violações, os abusos sexuais, o assédio e a intimidação: física, sexual e psicológica perpetrada ou tolerada pelo
Estado, onde quer que ocorra”. O artigo 1o da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994 (promulgada no Brasil pelo Decreto no 1.973, de 1o de agosto de 1996),
estabelece, igualmente, que “entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003929-94.2018.8.26.0136
6
Tribunal de Justiça e também a do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do
CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça
ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento
da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte
que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem
testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação
penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4.
Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em
19/02/2013, DJe 22/02/2013).

“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados por aqueles que presenciaram a infração, sendo
a palavra da vítima de suma importância para a elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.” (TJSP, Ap. no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.
Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
“DELITO DE AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA
DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: A palavra da vítima
representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.” (TJSP, Apelação
017086-83.2010.8.26.064, relator o desembargador J. Martins, julgamento em 15 de agosto de
2013).
Inviável, portanto, o pedido absolutório formulado pela defesa,
em relação a qualquer dos delitos inicialmente mencionados.
De outra parte, é de ser acolhido o pleito de reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa a favor de RONALDO, porquanto
comprovado que ele possuía 19 anos na data do fato (v. qualificação
de fl. 8).
Conforme se verifica da r. sentença de fls. 220/227, o i.
Magistrado de Primeiro Grau, na segunda fase do cálculo dosimétrico,
embora mantendo inalterada a pena do delito de lesão corporal (3
meses de detenção), exasperou a relativa à ameaça em 1/6 em razão
da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, nada mencionando sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003929-94.2018.8.26.0136
7
atenuante da menoridade relativa.
Deve ser reduzida de 1/6, pois, a reprimenda do delito de
ameaça, resultando em 1 mês de detenção. Por outro lado, o
reconhecimento da atenuante não deve operar nenhum reflexo na
quantidade de pena imposta em razão do delito de lesão corporal,
tendo em vista o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Aplicada a regra do cúmulo material (art. 69 do CP), a
quantidade total da pena corporal imposta ao sentenciado fica
reajustada para o montante de 4 meses de detenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a favor do sentenciado RONALDO
FRANCISCO DOS SANTOS a atenuante da menoridade relativa e
reduzir o montante das penas, em consequência, para 4 meses de
detenção, em regime aberto. Tendo em vista que a ele foi concedido o
benefício do sursis (art. 77 e segs. do Cód. de Proc. Penal), uma vez
findo o prazo para os embargos de declaração deverá ser oficiado ao r.
juízo competente para que designe de imediato a audiência de oferta
do benefício, cujo prazo, em caso de aceitação, deverá ser computado
imediatamente e em que pese o decidido pelo C. STF nas ADCs nos
43, 44 e 54 (em 7.11.2019), por ser esta solução mais benéfica para
ele do que o aguardo do trânsito em julgado, estando, de resto,
prevista no artigo 597, 'in fine', do Cód. de Proc. Penal.
OTAVIO ROCHA
Relator